Tribunal: TJMT
Processo: 0034341-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0034341-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), HELDER HENRIQUE BORGES - CPF: 031.272.531-09 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (ADVOGADO), ADRIANO DA SILVA BORGES - CPF: 007.933.691-42 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO –
CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – ACORDO CELEBRADO COM A VÍTIMA QUE NÃO ABRANGEU O VALOR DISPENDIDO PELA SEGURADORA – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO.
1. Havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, incluindo privilégios e garantias existentes contra o devedor (CC, arts. 349 e 786). 2. , “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 3. Inexistindo prova de que o acordo celebrado com a vítima compreendeu todos os gastos com o conserto do veículo, inclusive as despesas cobertas com a indenização securitária, a quitação da obrigação ali assumida não exime o culpado pelo acidente de ressarcir os valores desembolsados pela seguradora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Dano Decorrente de Acidente de Trânsito
”

(Proc. no 0034341-24.2015.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra HELDER HENRIQUE BORGES e ADRIANO DA SILVA BORGES, julgou o pedido procedente em parte para condenar os réus ao “
pagamento do montante de R$ 25,56, que deverá ser corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação
”, eis que “
a proprietária do veículo segurado já ajuizou ação de reparação de danos causados por acidente de veículo automotor c/c indenização, culminando em acordo firmado em audiência, sendo que ela recebeu valores dos requeridos, em quitação aos danos que acreditava ter sofrido, o valor de R$ 3.500,00
”, sendo que “
não se pode afirmar que os valores recebidos tenham se dado a título de franquia, como quer fazer crer a reclamante
” (cf. Id. no 103260004).

A apelante sustenta que o acordo celebrado entre o segurado e o réu Adriano abrangeu somente o valor da franquia do seguro, “
estipulada na apólice na quantia de R$ 4.543,64
”, eis que, “
para o conserto do veículo, o segurado adimpliu com sua quota parte perante a oficina, pagando-lhe a franquia respectiva, assim como a seguradora pagou o remanescente, emitindo a oficina em face desta as notas fiscais correspondentes ao quantum total que desembolsou, e, ao segurado, a NF do valor atinente à franquia
”, nesse sentido, “
conforme orçamento acima colacionado, o valor total do conserto foi R$ 8.097,44, que abatida a franquia de R$ 4.543,64, remonta ao valor da NF e do exigido na exordial
”, e, sob esse fundamento, p
ede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, os réus/apelados sejam condenados ao pagamento de R$ 3.525,56, com a retificação do termo inicial de incidência do juros de mora à data do ato ilícito, uma vez que o caso não envolve
responsabilidade contratual, e, sim, extracontratual
(cf. Id. no 103260009).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 103260014, pugnado pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A lide diz respeito à pretensão ressarcitória da apelante Itaú Seguros em relação aos valores despendidos com a indenização securitária paga à empresa Agroindustrial Aricá Ltda para o conserto dos danos sofridos por veículo segurado em razão de acidente automobilístico.

É ponto incontroverso a sub-rogação da Seguradora/apelante nos direitos e ações que competiriam à Agroindustrial Aricá contra o causador do dano (CC, arts. 349 e 786), no caso, confessadamente, o réu/apelado Helder Borges, condutor do outro veículo envolvido no acidente de trânsito, estando bem documentado o acionamento do seguro e o pagamento da respectiva indenização
(cf. Id. no 103261498 - pág. 23/27).

A autora/apelante Itaú Seguros pretende o ressarcimento do valor de
R$ 3.525,56, que, segundo diz, corresponde ao que desembolso
para cobrir o conserto das avarias sofridas pelo veículo segurado
(cf. Id. no 103261498 - pág. 6);
como prova do direito afirmado, com a inicial, vieram aos autos cópia da a
pólice do seguro, que, de fato, contém previsão de franquia de R$ 4.543,64 (cf. Id. no 103261498 - pág. 13), do orçamento emitido pela mecânica responsável pelo conserto, onde se vê que o preço final/total do serviço foi de R$ 8.097,44, sendo exigido da Seguradora, depois de descontado o valor da franquia, o saldo remanescente de R$ 3.553,80 (cf. Id. no 103261498 - pág. 18).

Ao contestar, o réu Helder afirmou que já respondeu e pagou pelos prejuízos provenientes desse episódio nos autos da ação de “
Reparação de Danos Causados Por Acidente de Veículo Automotor c/c Indenização
” (Proc. no 21705-60.2014.811.0041), onde
chegou a um acerto com a Agroindustrial Aricá, em que se comprometeu a compensá-la pelos prejuízos decorrentes do acidente através do pagamento de R$ 3.500,00, sendo o acordo devidamente homologado pelo Juízo e integralmente quitado
(cf. Id. no 103261498 - pág. 46).

Ao enfrentar o mérito, o MM. Juiz deu a seguinte solução ao litigio:

“O requerente sustenta a prática de ilícito (culpa) do requerido no sinistro narrado na inicial. Note-se que o primeiro requerido, condutor do veículo causador da colisão, não nega o ilícito, sustentando, apenas, que já havia ressarcido os danos ao proprietário do veículo.

Ademais, deve ser registrado que na contestação inexiste refutação à alegação de culpa do condutor do veículo do requerido no acidente narrado na inicial, dessa feita, desnecessário maiores digressões em relação ao acidente. Inexiste, portanto, elementos que possa afastar a presunção de culpa em razão da batida traseira.

(...)

Nesse aspecto, há de ser ressaltado a alegação do requerido de que realizou acordo com a empresa proprietária do veículo nos autos da ação de Reparação de Danos no 21705-60.2014.811.0041.

Extrai-se da mencionada ação ajuizada por Agroindustrial Aricá Ltda, proprietária do VW Amarok, Placa OBG-8599, segurado da autora:

‘I) Concitadas as partes, formalizaram o seguinte acordo: ‘Os Requeridos pagarão o valor total de R$ 3.500,00, sendo três (3) parcelas de R$ 1000,00 e uma de R$ 500,00. As parcelas tem vencimento todo dia 10 dos meses subsequentes, sendo a primeira para 10/08/2014 e a última para o dia 10/11/2014. O valor será depositado na conta da Autora: Agencia 2793-6, c/c n.o 43.00-1, Banco Bradesco, CNPJ n.o 29.420.411-0001/18 Agroindustrial Aricá S/A. Reincide multa de 50% do valor total em caso de descumprimento do acordo após o quinto dia após o vencimento.

SENTENÇA: ‘Vistos. Homologo por sentença, imputando-lhe jurídicos e legais efeitos o acordo pactuado entre as partes e, em consequência, nos termos do art. 269 inc. III, do CPC, julgo extinto com apreciação do mérito o processo. Honorários na forma do acordo e sem custas porque devidamente recolhidas com a distribuição do feito. As partes desistiram do prazo recursal portanto, certifique-se de imediato o transito em julgado e arquivem-se os autos em definitivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se.’ (05/08/2014)

Com relação ao acordo entabulado, é certo que o valor deve ser compensado. Nesse sentido, o STJ ao analisar o Recurso Especial n. 1.533.886 - DF (2015/0119214-5) assentou o seguinte: (...).

Portanto, quando o segurado opta por acionar a garantia contratada junto ao segurador, exigindo-lhe que indenize ou repare o dano realizado no bem segurado, não lhe cabe firmar, com o causador do dano, qualquer tipo de transação que possa importar na extinção ou diminuição do direito de regresso do segurador. Se o fizer, o ato será absolutamente ineficaz em relação ao segurador, como peremptoriamente determina o art. 786, § 2o, do CC/02.

(...)

Conforme visto acima, protege-se o terceiro de boa-fé que pagou indenização ao segurado, na justa expectativa de que estivesse reparando, por completo, os danos que causou com seu ato.

Note-se, que a proprietária do veículo segurado ajuizou ação de reparação de danos causados por acidente de veículo automotor c/c indenização, culminando no acordo firmado em audiência, sendo que recebeu valores dos requeridos em quitação aos danos que acreditava ter sofrido, no valor de R$ 3.500,00. Contudo, o que não se pode afirmar é que os valores recebidos tenham se dado a título de franquia, como quer o reclamante.

Assim sendo, entendo que a condenação dos requeridos ao montante dispensado pelo autor, sem desconto do valor que aqueles pagaram a Agroindustrial Aricá Ltda., proprietário do veículo segurado, é contribuir, de modo indevido, com o enriquecimento ilícito do mesmo e premiar a atuação de má-fé do mesmo.

O valor desembolsado pelo autor para custeio da indenização foi de R$ 3.525,56, conforme se extrai da inicial. Do referido valor deve ser descontado o montante de R$ 3.500,00 referente ao acordo realizado nos autos de reparação de danos, o que perfaz um montante a ser ressarcido pelos requeridos de R$ 25,56.”

De fato, o STJ já decidiu que “
é de se admitir que o terceiro, se demandado em ação regressiva pelo segurador, se exima do ressarcimento das despesas com o bem sinistrado, bastando que, a teor do disposto no art. 333, II, do CPC/73 (com correspondência no art. 373, II, do CPC/15), prove que já realizou a reparação completa dos prejuízos causados, apresentando o recibo assinado pelo segurado ou eventuais documentos que comprovem o custeio das despesas relacionadas à reparação
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1533886/DF, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/09/2016), sendo, portanto, irretocável a premissa decisória geral/inicial estabelecida na sentença.

O mesmo, no entanto, não pode ser dito sobre a conclusão sentencial alcançada após exame do caso concreto, notadamente no que se refere à assertiva afirmação de que “
o que não se pode afirmar é que os valores recebidos tenham se dado a título de franquia
”, uma vez que o juiz sentenciante sequer precisou o motivo ou elemento probatório que o levou a essa conclusão, mesmo que, ao fim e ao cabo, essa premissa/constatação específica seja questão fulcral à resolução da lide.

Os réus não trouxeram a este feito cópia do acordo celebrado com a empresa Agroindustrial Aricá, de modo que, se não fosse pela transcrição feita na sentença, sequer seria conhecido o seu conteúdo neste momento, nem instruíram estes autos com quaisquer outros documentos que integrem os autos do Proc. no
21705-60.2014.811.0041, fazendo-se particularmente notável e sentida a falta da cópia da petição inicial daquele feito, i
sso porque o acordo lá celebrado entre as partes nada nos diz a respeito do objeto da transação, afinal, literalmente, só consta que os “
r
equeridos pagarão o valor total de R$ 3.500,00
”, seguida da especificação de como ocorrerá esse pagamento, e, sendo assim, sem conhecer a extensão da pretensão deduzida naquela demanda, realmente
não vejo como afirmar categoricamente, conforme fez o magistrado, que a transação abrangeu o valor total do conserto do veículo (
R$ 8.097,44)
, e não apenas o que a própria Agroindustrial Aricá desembolsou, isto é, o valor da
franquia (R$ 4.543,64), até porque, na realidade, em sentido oposto, ao se considerar que o valor ajustado na transação é muito mais próximo do da franquia do que da totalidade cobrada pelo conserto, e que, sob o prisma da boa-fé, porquanto má-fé jamais será presumida, a conduta esperada por parte da
Agroindustrial Aricá seria a de negociar somente aquilo que efetivamente dispendeu ou suportou até então, o que se tem é que o conjunto fático-probatório favorece muito mais a conclusão de que o acordo envolveu os gastos suportados diretamente pela Agroindustrial Aricá do que todo o preço pago pelo conserto do veículo, de modo que a transação celebrada em nada interfere na pretensão ressarcitória deduzida nestes autos pela Seguradora.

Logo, considerando que a Seguradora/autora instruiu os autos com documentação satisfatória em formar sólido conjunto probatório a respaldar a sua pretensão, e que, em contrapartida, o despenho probatório dos réus foi muito aquém do necessário, eis que não veio ao processo elementos suficientes a demonstrar a alegada “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” (CPC, art. 373, II), dúvida não há que restou caracterizado o dever de indenizar regressivamente, conforme já assentado na sentença, e não de forma parcial, mas sim no exato valor indicado na petição inicial.

Finalizando, em específico às objeções suscitadas pelo corréu Adriano Borges, identificado como proprietário do veículo conduzido por Helder, reforço
que é unívoca a orientação
jurisprud
encial
do STJ
no sentido de que,

“
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
, e
, no caso,
conquanto alegue, “
muito embora o veículo esteja em seu nome, a posse e propriedade são de seu irmão Helder Henrique Borges
”,
Adriano não trouxe qualquer fiapo de prova que corroborasse a sua alegação, não
exibindo contrato
ou outro elemento que comprovasse a venda/doação do veículo, tampouco
recibo de quitação ou
mesmo

os
comprovante
s
pagamento,
enfim, nada que confirme que houve a efetiva
tradição
do bem
(CC, art. 1.267),
ao invés de mero ato de permissão de uso concedido ao irmão.
Já quanto à prescrição
, anoto que, “
n
os casos de extromissão de parte, isto é, quando a parte inicialmente indicada como ré para responder ao processo é substituída pela parte efetivamente legítima, o prazo de prescrição retorna à data de propositura da ação, não ocorrendo prescrição em virtude da substituição no polo passivo da demanda
”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1705703/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)
.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. EXTROMISSÃO DE PARTE. NOMEAÇÃO À AUTORIA. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. CITAÇÃO TEMPESTIVA. PRAZO COMPUTÁVEL APÓS A APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO DO RÉU ORIGINÁRIO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Debate-se o marco de interrupção do prazo prescricional em razão da citação do real legitimado passivo ter ocorrido após mais de um ano da propositura da ação. 2. A ação foi inicialmente proposta contra aparente proprietário do veículo envolvido em acidente que resultou no falecimento do cônjuge da autora, vindo a ocorrer sua extromissão e substituição pelo recorrente em virtude de petição de denunciação da lide. 3. A natureza da pretensão - no caso, da intervenção de terceiro - é determinada pelo conteúdo do pedido formulado (extromissão de parte), sendo irrelevante o nomen iuris atribuído, revelando, portanto, tratar-se de nomeação à autoria. 4. A alteração dos elementos da demanda após a citação somente é admitida em hipóteses legais excepcionais, como no caso em que o equívoco na indicação de parte ilegítima decorre de sua aparente legitimidade passiva. Nesses casos, a indicação do real legitimado por meio da nomeação à autoria é dever do réu aparente em homenagem aos princípios da boa-fé processual e da cooperação. 5. Informado o real legitimado passivo, deve o autor promover sua oportuna citação, considerando-se para fim de apuração de tempestividade não a data da propositura da demanda, mas o processamento da nomeação à autoria. 6. Promovidos os atos de citação pela autora na oportunidade processualmente assegurada, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1705703/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para retificar a sentença, a fim de condenar os réu/apelados ao pagamento de R$ 3.525,56, conforme apontado na petição inicial,
a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês
desde o
evento danoso (STJ, Súmula no 54), e corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022